Tribunal: CARF
Processo: 15555.720111/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.720111/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.185 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Nos termos do Tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. Portanto, deve a multa aplicada ao presente caso ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Foi lavrado auto de infração de R$ 26.592,94 decorrente de multa isolada aplicada
em decorrência de declaração não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96. O
PA da compensação é o 10735.722015/2012-33.
Até a data da lavratura do auto de infração, a empresa não havia apresentado
Manifestação de Inconformidade contra decisão que não homologou parcialmente DCOMP
transmitida em 29/11/2011. Isso poderia interferir na suspensão de exigibilidade da multa,
conforme previsto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.720111/2016-11
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.185 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720111/2016-11

A empresa apresenta sua Impugnação às efls. 39. Nela alega (a) homologação
tácita das compensações realizadas; (b) impossibilidade da aplicação da multa isolada, tendo em
vista o princípio da irretroatividade da lei; (c) inexistência de ilícito que justifique imposição de
multa, bem como ofensa ao princípio constitucional de petição.
Às efls 105, a DRJ deu seu veredicto relacionado ao caso, no sentido de que:
“Considera-se ocorrido o fato gerador da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei n°
9.430/96 apenas com a emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada, tendo em vista tratar-se de situação jurídica constituída nos termos do direito
aplicável, conforme preceitua o art. 116, II do CTN”
O Recurso Voluntário foi protocolado às efls. 130. Nele, a Recorrente entende que
a legislação que possibilitava aplicação de multa isolada à época da transmissão do
PER/DCOMP foi revogada expressamente e inexistiu qualquer ilícito que justificasse a
imposição de multa. E repete os tópicos da Impugnação: (a) impossibilidade de aplicação da
multa, tendo em vista o princípio da irretroatividade de lei; (b) inexistência de ilícito que
justifique a multa, bem como ofensa ao princípio constitucional de petição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Trata-se de caso de imputação de multa isolada em razão de compensação não
homologada.
Diante disso a empresa alega: (a) a legislação que permitia a aplicação da multa
isolada teria sido revogada; (b) impossibilidade da multa em razão do principio da
irretroatividade da lei; (c) inexistência de ilícito que justifique a multa, ofensa ao princípio
constitucional de petição.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 - Tema 736), que definiu
pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previa a multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou declaração de
compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art.26-A do Decreto 70.235/72 e do Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.185 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720111/2016-11

Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve esta ser cancelada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 161
DF CARF MF
Original